Tribunal: STF
Processo: ARE 1566532
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-05
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ICMS.



    INFRAÇÃO NO TRÂNSITO DE MERCADORIAS. DOCUMENTAÇÃO FISCAL INIDÔNEA. DIVERGÊNCIA ENTRE A CARGA EFETIVAMENTE TRANSPORTADA E AQUELA DESCRITA NO DANFE, INCLUSIVE EM TERMOS QUANTITATIVOS. EXISTÊNCIA, ADEMAIS, DE OUTRAS DISCREPÂNCIAS APONTADAS NO AUTO DE LANÇAMENTO, COMO A AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO MOTORISTA RESPONSÁVEL PELO TRANSPORTE. INFRAÇÃO MATERIAL QUALIFICADA. OCORRÊNCIA. VÍCIOS CONSTATADOS, OUTROSSIM, QUE AFASTAM A ISENÇÃO DO ICMS INVOCADA PELA CONTRIBUINTE (SOBRE SALVADOS DE SINISTROS), ANTE O DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E VERACIDADE DO ATO IMPUGNADO, NESSA LINHA, QUE NÃO RESTOU INFIRMADA PELA PROVA DOS AUTOS.



    CERTIDÕES DE DÍVIDA ATIVA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS DA LEF. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.



    MULTA LEGAL QUALIFICADA. PERCENTUAL DE 120%. CARÁTER CONFISCATÓRIO. LIMITAÇÃO. POSSIBILIDADE.



    SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL JULGADOS PARCIALMENTE PROCEDENTES. ENCARGOS SUCUMBENCIAIS. REDEFINIÇÃO.



    RECURSO PROVIDO EM PARTE.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 150, IV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 150, IV, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    [...]



    "Pois bem, examinados os fatos do ponto de vista legal, no que se refere às autuações do apelado, a Lei Complementar n. 87/96, que dispõe sobre o imposto dos Estados e do Distrito Federal sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, prevê em seu art. 5º: [...]



    Quanto à responsabilidade, apesar de divergências jurisprudenciais, tem-se que é, não só do emitente da nota fiscal (art. 8º, II, da Lei nº 8.820/89), como também do transportador, solidariamente, a quem se aplica o disposto no art. 7º, III, “b”, do mesmo diploma legal, conforme segue: [...]



    Também assim o art. 9º, I, §2º do Livro II do Regulamento do ICMS (RICMS) aprovado pelo Decreto nº 37.699/97: [...]



    E no art. 43, estabelece: [...]



    O art. 13 do RICMS/RS, por sua vez, dispõe: [...]



    Dispõe o artigo 8º, I, da Lei nº 6.537/73: [...]



    Logo, o fato de o apelado estar transportando mercadoria desacompanhada da necessária documentação, no momento em que autuado, pode ser havido em seu desfavor. [...]



    O trânsito de mercadoria desacompanhada de documentação fiscal idônea constitui infração material qualificada. [...]



    No caso, a d. sentença hostilizada, analisando as alegações das partes e a prova produzida no feito, concluiu que a Nota Fiscal apresentada pela empresa LUSSOLI TRANSPORTES LTDA. no transporte de suas mercadorias "identificou que os bens tratavam-se de salvados (Ev. 2, INIC E DOCS2, p. 44 ), sendo tal informação suficiente considerando que não é caso de destaque do ICMS" (sic). Nesse sentido, concluiu o julgador "a quo" pela procedência dos embargos, anulando o auto de infração fustigado.



    Ocorre que, como bem frisou o parecer ministerial supracitado, a autuação realizada pelo Estado decorreu da verificação do transporte de bens sem documentação fiscal idônea, e não em virtude da aventada ausência de destaque do ICMS, daí advindo a imputação de infração material à parte.



    Vale dizer, não obstante as alegações da empresa embargante quanto à isenção do ICMS sobre salvados de sinistros, a DANFE apresentada no momento da fiscalização acabou por descrever número e peso da carga em descompasso com aquela efetivamente transportada, não fazendo qualquer referência, ademais, ao seu transportador. [...]



    Ora, realizado o cotejo entre a mercadoria descrita na DANFE e a efetivamente transportado, conclui-se pela inidoneidade da documentação fiscal apresentada, circunstância essa devidamente atestada nos autos, resultando, nos termos dos arts. 13, IV, e 29, ambos do Livro II do RICMS/RS 2 , na ocorrência de infração material qualificada (arts. 7º, I, e 8º, I, "d", ambos da Lei Estadual nº 6.537/73 3 , e art. 43 da Lei Estadual nº 8.820/89).



    De outro lado, no que diz respeito à alegação de isenção de ICMS sobre salvados de sinistros, também não merece guarida a pretensão da embargante, já que, conforme entendimento adotado por este Tribunal, "a fruição de qualquer benefício fiscal pressupõe o cumprimento integral das obrigações acessórias, tal qual a obrigação de transportar as mercadorias acompanhadas de documento fiscal idôneo, de modo que, configurada infração material, não há falar em isenção" ("ut" AC nº 70073566390, julgada pela 2ª Câmara Cível deste Tribunal em 26/07/2017). [...]



    Assim sendo, evidenciado o trânsito de mercadorias desacompanhadas de documento fiscal idôneo, afasta-se o enquadramento da operação realizada pela embargante LUSSOLI TRANSPORTES LTDA. na hipótese de isenção tributária do ICMS sobre salvados de seguro.



     



     



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de setembro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente